Tribunal: TJES
Processo: 5000928-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELINA SIMON CONTADINI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000928-05.2022.808.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ANGELINA SIMON CONTADINI

MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TREZOR, LOBEAT, SOMALSIN CARDIO, DIOSMIN+. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela proposta por
ANGELINA SIMON CONTADINI
em face do MUNICÍPIO DE SOORETAMA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a autora que apresenta diagnóstico de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: CID 10: I10 e DIABETES MELLITUS: CID 10 – E11, caracterizados pelo elevado risco cardiovascular e índice de fragilidade devido à mobilidade reduzida e múltiplas comorbidades

A tutela de urgência foi indeferida através da decisão de ID. 5076712.

Contestação apresentada pelas partes requeridas (ID. 5076718 e 5076721), pleiteando pela improcedência da demanda.

Sobreveio sentença, a qual julgou da seguinte forma:

Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
ANGELINA SIMON CONTADINI
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE SOORETAMA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a providenciarem o medicamento
BENICAR HTC 40/12,5MG; BETES 2MG; JARDIANCE 25M; GLIFAGE XR,
enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Posteriormente, o Magistrado de piso acolheu os embargos e deu provimento para corrigir o seguinte (ID. 5076734):

Posto isso, conheço dos embargos interpostos por
ANGELINA SIMON CONTADINI
(id. 17096172) e lhes
DOU PROVIMENTO
, para
CORRIGIR
a sentença de
id. 16086573
e dela
EXCLUIR
os medicamentos
BENICAR HTC 40/12,5MG; BETES 2MG; JARDIANCE 25M; GLIFAGE XR
para
INCLUIR
os medicamentos
TREZOR 20 mg, LOBEAT 5 mg, SOMALSIN CARDIO 100mg e DIOSMIN 450 + 50 mg
, integrando esta aquele julgado e mantendo no mais a sentença de
id. 16086573
, ao tempo em que
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de id. 17275990 do
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, interpôs Recurso Inominado (id. 5076729), suscitando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença guerreada, por haver cerceamento de defesa; bem como a necessidade de remessa à Justiça Federal. No mérito sustentou que a r. sentença julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado. Dessa forma, pede-se provimento ao Recurso Inominado, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral.

O Estado interpôs novo Recurso Inominado aos id. 5076737, considerados intempestivos.

Contrarrazões apresentadas pela Autora aos id. 4543236, pleiteando pela manutenção da sentença.

O município de Sooretama não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Em que pese as razões recursais, entendo que não assiste razão ao Recorrente.

Isto porque, entendo que não há que se falar em nulidade da r. sentença ou, julgar improcedente os pedidos contidos na presente demanda, por concordar integralmente com seus fundamentos e dispositivo.

Quanto ao mérito, nota-se, no presente caso, o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
”
.

Somado a isto, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

Portanto, resta evidenciada a responsabilidade do recorrente de fornecer os medicamentos para a autora, ora recorrida.

Ademais, quanto ao argumento de que deve ser feita a remessa dos autos para a Justiça Federal, igualmente não assiste razão ao recorrente.

As duas turmas de Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente “inter partes”, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em incompetência do juizado especial estadual para julgamento da lide.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais,
consoante art. 20, V, da Lei Estadual n
o
9.974/2013.
CONDENO
em honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)